Tribunal: STF
Processo: HC 98547
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-11-03
Data de publicação: 2009-11-03

Ementa:
EMENTA: PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 112 DA LEI 
   7.210/1984, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 10.792/2003. PROGRESSÃO 
   DE REGIME. REQUISITOS SUBJETIVOS. EXAME CRIMINOLÓGICO. 
   POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. 
   ORDEM DENEGADA. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
I - A alteração do art. 
   112 da LEP pela Lei 10.792/2003 não proibiu a realização do exame 
   criminológico. Precedentes.
II - A análise da decisão que 
   concluiu pelo não atendimento do requisito subjetivo previsto no 
   art. 112 da LEP implicaria no reexame do conjunto 
   fático-probatório dos autos, o que é vedado em habeas 
   corpus.
III - Ordem denegada.